Tribunal: TJSP
Processo: 1034050-38.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia sustado. Hipótese de corte do essencial serviço por dívida já paga e, além disso, pretérita. Ato ilícito caracterizado que enseja o dever de indenizar. CDC que veda a exposição do consumidor a qualquer tipo de constrangimento. Redação literal do seu art. 42, caput. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia sustado. Hipótese de corte do essencial serviço por dívida já paga e, além disso, pretérita. Ato ilícito caracterizado que enseja o dever de indenizar. CDC que veda a exposição do consumidor a qualquer tipo de constrangimento. Redação literal do seu art. 42, caput. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Decorrência imediata de falha da segurança mínima esperada e da quebra da justa expectativa que se depositou na eficiência oferecida. Abalo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Interessa é que à frustração dos consumidores de depararem-se com serviço viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deram causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Diretriz do STJ. Teoria do risco proveito. Liquidação em R$ 7.000,00. Razoabilidade. Responsabilidade contratual x juros de mora. Termo inicial alterado. Matéria de ordem pública. Recurso desprovido, com observação.